Tribunal: STF
Processo: Rcl 67843
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 30.4.2024, contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual, em 17.4.2024, desprovido o Agravo Interno n. 5002882-23.2023.8.21.0052, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes. Alega-se ter sido aplicada equivocadamente a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 154 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 216, e-doc. 4). 



    Tem-se no Tema 154 da repercussão geral:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública 
(CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    2. O reclamante sustenta haver teratologia na decisão proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao aplicar o Tema 154 da repercussão geral, despronunciou o beneficiário. 



    Assevera contrariada a al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, “porquanto, não obstante a existência de prova judicializada apta a conferir verossimilhança à acusação, além da prova produzida no inquérito policial, o acusado fora despronunciado pela Corte Estadual em clara afronta à competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos dolosos contra a vida” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Defende ser “inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta ser “questão diversa [o] objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com confirmação em juízo dos elementos de convicção da fase pré-processual (por exemplo, pelos agentes policiais responsáveis pela investigação), indicativos de que testemunhas e vítimas foram submetidas a ameaças, depoimentos indiretos, bem como provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, etc.” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “a verossimilhança da acusação extrai-se dos depoimentos dos policiais Cláussia Vieira Correia Silva, Geneson dos Santos Junior e Pedro Luiz Nunes Spali, que não podem ser considerados testemunhos de ouvir dizer (‘hearsay’), porquanto foram os responsáveis por realizar toda a investigação que culminou no indiciamento do réu” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “a decisão objeto da irresignação ministerial, desconsiderou tal conclusão e também o fato de que se trata de situação envolvendo tentativa de homicídio possivelmente decorrente de divergências sobre o tráfico de drogas, e não um homicídio ‘normal’, resultante de relações interpessoais” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, o reclamante menciona o julgamento da Reclamação n. 59.371, de minha relatoria, e insiste não ser caso de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fls. 15-18, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentar contestação; e 



    d) ao final, julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5002882-23.2023.8.21.0052, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 154 da repercussão geral.



    5. A reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que Igor Moraes Sutello foi denunciado, com outros corréus, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e de corrupção de menor (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal e § 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), pelos fatos assim narrados:



    “1° FATO - HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO:



    No dia 30 de janeiro de 2020, por volta das 21hl0min, em via pública, na Rua Dois, bairro Vera Cruz, em Guaíba/RS, os denunciados IGOR MORAES SUTELLO, MAIKON WILLIAM SOUZA RODRIGUES, PETERSON FORTES ALVES e SADRAQUE DE JESUS MACHADO, em conjugação de esforços e acordo de vontades entre si e com o adolescente Krigor Silva das Neves, tentaram matar, mediante disparos de arma de fogo, a vítima Juan Pereira Lucas, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. 



    Na ocasião, os denunciados MAIKON, PETERSON e SADRAQUE, sob ordens do codenunciado IGOR e acompanhados do adolescente Krigor, após visualizarem o ofendido caminhando em via pública e com animus necandi, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima. Nesse ínterim, o ofendido, percebendo o atentado por parte dos denunciados, empreendeu fuga e se abrigou atrás de um veículo que estava estacionado em via pública, momento este em que foi atingido por um dos disparos, ocasionando-lhe a lesão descrita no prontuário de atendimento médico de fl. 09 do IP, que refere ‘(...) orifício de entrada sem saída em face lateral da tíbia direita e provável fx associada.’. Seguidamente a isso, a vítima fugiu para o interior do pátio de uma residência, escondendo-se dos denunciados. 



    O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados. A um porque, por erro de pontaria, nenhum dos disparos atingiu algum órgão vital da vítima; e a dois, porque a vítima foi socorrida por um dos moradores da localidade, tendo sido levada até o Pronto Atendimento de Guaíba, onde recebeu pronto e eficaz atendimento médico. 



    O crime foi cometido por motivo torpe, porquanto a vítima e os denunciados, além de pertencerem a facções criminosas distintas, possuem desavenças relacionadas com o exercício do tráfico de drogas. 



    O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima , uma vez que a vítima sofreu um ataque inopinado por parte dos denunciados, sem que pudesse, assim, esboçar qualquer reação defensiva.



    2° FATO - CORRUPÇÃO DE MENOR: 



    Na mesma data e local do primeiro fato, os denunciados IGOR MORAES SUTELLO, MAIKON WILLIAM SOUZA RODRIGUES, PETERSON FORTES ALVES e SADRAQUE DE JESUS MACHADO corromperam o menor Krigor Silva das Neves, de 17 (dezessete) anos de Idade na data do fato, com ele praticando a infração penal acima descrita. 



    Por ocasião dos fatos, os denunciados adolescente Krigor, a fim de que este, assim auxiliando na execução do crime de tentativa de homicídio descrito no 1° fato, também efetuasse disparos visando à morte da vítima” (fls. 18-19, e-doc. 4).



    Em 21.3.2023, o beneficiário e corréus foram pronunciados “como incursos nas penas do art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (primeiro fato), bem como quanto ao crime conexo, previsto no art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 (segundo fato), todos na forma do art. 29, caput, do Código Penal” (fl. 20, e-doc. 4).



    Contra essa decisão foi interposto recurso em sentido estrito pela defesa do beneficiário. Em 23.10.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu provimento ao recurso da defesa, para desfazer a pronúncia do acusado. Assentou-se, então, que os elementos probatórios foram produzidos apenas na fase policial, de modo informal, e que “a prova não indicou comunicação suficiente entre o recorrente e os executores do crime, não sendo possível concluir que Igor foi o mandante do crime” (fl. 5, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos pela acusação foram rejeitados. Em 7.2.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, nestes termos:



    “2. Repercussão geral 



    Recorrente cumpriu o disposto no artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, ao alegar, formal e fundamentadamente, a existência de repercussão geral. Está, portanto, preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    3. Violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal 



    A hipótese, contudo, é de negativa de seguimento quanto à alegação de violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, visto que (I) ‘salvo em hipóteses excepcionais, ou seja, quando estreme de dúvida a inexistência do fato ou que o imputado não seja seu autor, ao juiz não é lícito afastar a imputação, sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do Júri’ (Evento 39 - RECEXTRA2, p. 5), (II) ‘a verossimilhança da acusação extrai se dos depoimentos dos policiais Cláussia Vieira Correia Silva, Geneson dos Santos Junior e Luiz Nunes Spali, que não podem ser considerados testemunhos de ouvir dizer (‘hearsay’), porquanto foram os responsáveis por realizar toda a investigação que culminou no indiciamento do réu. Dessa forma, tem-se que o acórdão, além de ter sido omisso quanto a isso, também se omitiu quanto ao fato de que se trata de situação envolvendo tentativa de homicídio possivelmente decorrente de divergências sobre o tráfico de drogas, e não um homicídio 'normal', decorrente de relações interpessoais’ (Evento 39 - RECEXTRA2, p. 5/6), (III) ‘ainda, constou na sentença as provas que levaram à pronúncia do ora embargado e de seus comparsas, entre elas os depoimentos, tanto em sede policial quanto em juízo, de testemunhas, que dão conta do envolvimento do acusado na prática delitiva’ (Evento 39 - RECEXTRA2, p. 8), (IV) ‘no que diz respeito à pronúncia pelo juízo de primeiro grau ter tido como base também os depoimentos dos policiais civis que realizaram a investigação, a jurisprudência da Corte Cidadã é clara sobre a possibilidade de embasamento da pronúncia com fundamento em testemunho de 'ouvir dizer', desde que relevada a fonte’ (Evento 39 - RECEXTRA2, p. 9), (V) ‘embora a vítima tenha mudado sua versão dos fatos quando inquirida em juízo, tem-se que isso ocorreu possivelmente por temer represálias; frise-se que o ofendido, quando inquirido na Delegacia de Polícia, apontou ser o acusado Igor o mandante do crime, e os demais corréus os executores, os reconhecendo por fotografia, inclusive fazendo menção de que não é a primeira vez que aqueles indivíduos tentaram lhe matar’ (Evento 39 - RECEXTRA2, p. 11/12), (VI) necessário ‘ressalvar a incidência do artigo 155 do Código de Processo Penal aos casos em que a pronúncia estiver fundada em depoimentos extrajudiciais não repetidos ou retratados em juízo, na específica – mas, infelizmente, não incomum – hipótese de ameaças às testemunhas’ (Evento 39 - RECEXTRA2, p. 12), e (VII) ‘caso não se entenda que houve prova judicializada, pela aplicação mitigada do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, possibilitando a pronúncia com base na prova inquisitorial, visto existir consistência probatória em tais elementos. Como já mencionado, na corrente fase do procedimento especial previsto para o Tribunal do Júri, decide-se atendendo ao brocardo do in dubio pro societate, bem como se resguarda o princípio do juiz natural, cabendo ao corpo de jurados a solução final sobre a autoria e materialidade delitiva’ (Evento 39 - RECEXTRA2, p. 15). 



    De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: ‘Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”)’, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri.



    IV – Recurso extraordinário não provido. (RE 593443, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-097 DIVULG 21-05-2014 PUBLIC 22-05-2014 RTJ VOL-00236-01 PP-00173)



    In casu, Órgão Julgador despronunciou o recorrido, porquanto os elementos colhidos em juízo são insuficientes para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 14 - RELVOTO1):



    Do Delito Prevalente (Homicídio Qualificado Tentado - 1º Fato) No caso em comento, a suposta existência do fato delituoso contra a vida (primeiro fato) restou consubstanciada no Boletim de Ocorrência n.º 828/2020/100450 (fls. 15/17 do evento 3, PROCJUDIC1), na Ficha de Atendimento (fls. 21/22 do evento 3, PROCJUDIC1) e no Laudo Pericial n.º 79475/2020 (fls. 37/38 do evento 3, PROCJUDIC16). Quanto aos indícios suficientes de autoria, aptos ou não à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, peço vênia ao digno Magistrado de primeiro grau, Dr. Cristian Prestes Delabary, para reproduzir trecho da r. sentença em que sumariada a prova oral colhida:



    ‘(...) As testemunhas foram ouvidas. Foi realizado o interrogatório dos réus Maikon, Igor e Peterson. O réu Sadraque desejou exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio. 



    Juan Pereira Lucas, vítima, relatou que estava indo a um mercado a noite, momento em que ouviu um disparo. Disse que quando estava dobrando a rua viu um rapaz correndo, mas não soube dizer se ele estava correndo dos tiros ou se ele somente havia se assustado com os disparos. De repente viu três homens com armas em punho atirando, pegando um tiro na sua perna. Confirmou que viu três pessoas vindo na sua direção. Mencionou que não se recorda de ter efetuado reconhecimento do adolescente como sendo um dos atiradores. Afirmou que não tinha como ver, pois era noite. Disse que nunca teve nenhum problema com o réu Igor. Mencionou que não traficava na época dos fatos. Referiu que pertence a uma facção distinta da que pertence o réu Igor. Disse que não possuem desavenças. Afirmou que não possui nada contra os demais réus. Disse que foi chantageado pela equipe policial a falar quem seriam os autores dos disparos, assim liberariam ele para ir pra casa. 



    Cláussia Vieira Correia Silva, policial civil, relatou que no dia dos fatos estavam efetuando a prisão de um indivíduo ligado a Igor: Jonathan Martins. Mencionou que nesse dia Juan estava dando entrada no hospital por disparo de arma de fogo. A partir dos fatos, começaram as investigações. Explicou que na época do ocorrido, a vítima Juan e outros indivíduos estavam disputando território com os comparsas do gordo Igor. Referiu que no local há guerra entre eles em razão do tráfico de drogas, mencionando que Juan faz parte da facção ‘Antibala’ e Igor é o líder da facção ‘Os Manos’. Narrou que Juan contou à equipe quem eram os autores do crime, citando Sadraque, Peterson e Maikon, além de falar no menor infrator Krigor, que atuava no tráfico no bairro Nova Guaíba. Referiu que a vítima confirmou em sede policial que Krigor seria um dos atiradores, bem como o gordo Igor seria o mandante. Destacou que a guerra entre as facções permanece. Ainda mencionou que o réu Igor vem sendo investigado há um bom tempo. 



    Geneson dos Santos Junior, policial civil, depôs no mesmo sentido da colega. Narrou que essa foi a segunda tentativa registrada contra Juan, explicando que ele já havia sido alvo anteriormente pela mesma facção. No dia dos fatos, os acusados investiram contra a vítima, sendo que ele conseguiu fugir, mesmo já baleado. Ouviram a vítima, tendo ela confirmado os autores dos disparos como sendo os réus. Disse que o fato se deu em razão de uma guerra de tráfico travada no final do ano de 2019. Explicou que Juan, um mês antes da tentativa perpetrada contra ele, foram reconhecidos como executores de um membro da facção ‘Os Manos’. Disse que somente conseguiram ouvir a vítima, pois ela foi presa. A vítima reconhecer Krigor e também apontou os demais réus como participantes do crime. Frisou que a vítima foi muito segura em apontar os réus. Referiu obtiveram informações de que Juan teria feito uma proposta para integrantes presos da facção rival, qual seja, ele negaria em juízo a autoria dos autores do homicídio e em troca, Processo 5002882-23.2023.8.21.0052, Evento 45, DECREXT1, Página 4 as vítimas da facção rival fariam o mesmo por ele, sendo todos soltos. 



    Pedro Luiz Nunes Spali, policial militar, narrou que foram chamados, via sala de operações, para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. Foram até o hospital, local onde a vítima estaria baleada. Explicou que a vítima explicou os fatos e reconheceu um dos atiradores como sendo o adolescente Krigor, tendo o crime sido cometido a mando do Gordo Igor. 



    Marivani Azeredo Pereira, genitora da vítima, afirmou que seu filho sofreu uma tentativa, no entanto, não pode afirmar se foram os acusados, mencionando que não sabe quem foram os autores da tentativa. Disse que não foi coagida por nenhum dos acusados. 



    Evelin Rafaela Pereira Lucas, irmã da vítima, nada soube relatar sobre os fatos, pois não estava com seu irmão na noite do fato. Disse que não se recorda do depoimento prestado na delegacia. Disse que não foi coagida pelos acusados. Negou que conhecesse os réus. 



    Mara Rosângela Souza Rodrigues, mãe do réu Maikon, afirmou que seu filho estava em casa fazendo um jantar para esperar a companheira dele. Disse que seu filho foi buscar a companheira e logo em seguida retornou. 



    Raquel Rodrigues da Silva, testemunha de defesa de Maikon, afirmou que no dia dos fatos o réu foi até a sua casa lhe buscar para jantar por volta das 19h, 20h. Referiu que ficaram até as 23h juntos. 



    Clesio Moreira Serrano, testemunha de defesa de Maikon, nada soube relatar sobre os fatos. Disse que era responsável pela clínica em que o réu Maikon ficou internado em razão da dependência química. Mencionou que ele deu entrada em 10 de fevereiro de 2020, ficando lá por aproximadamente 05 meses. 



    Krigor Silva das Neves, adolescente infrator, disse que está sendo acusado de um crime que sequer estava na vila no dia do ocorrido. Referiu que na época não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Negou que tivesse qualquer relação com os acusados ou com a vítima. 



    Ediane da Silva Fortes, testemunha de Defesa de Peterson, nada soube relatar sobre os fatos. Apenas abonou a condutam do réu. 



    Michele da Silva Fortes, mãe do réu Peterson, nada soube relatar sobre os fatos. Apenas abonou a conduta do acusado. Disse que estava com seu filho na noite dos fatos, pois costumava buscar ele no trabalho. 



    Jonathan Paz da Silva, testemunha de defesa do réu Peterson, nada soube relatar sobre os fatos. Apenas abonou a conduta do réu. 



    O réu Peterson, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que não atirou em ninguém. Mencionou que era trabalhava. 



    O réu Igor, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que não tem nada a ver com a tentativa de homicídio contra a vítima, destacando que ficou dez anos preso. Referiu que não conhece a vítima. Não sabe o porquê está sendo acusado. 



    O réu Maikon, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que no dia e horário dos fatos estava em casa. Afirmou que fez uma janta para a sua companheira, justificando que ele iria se internar para tratar seu vício nas drogas. Disse que não conhece a vítima. (...)’ - grifei



    Acrescento, agora, que na fase administrativa, o ofendido Juan Pereira Luca declarou que ‘(...) no dia desta tentativa, estava na casa da Rua B, 91 e resolveu ir até um mercado próximo da residência; então, enquanto estava indo, ouviu um disparo de arma de fogo. Um indivíduo que estava na rua falou para o depoente: ‘tiro, tiro’, depoente parou e ficou esperando para ver o que estava acontecendo, quando ouviu o dos passos de pessoas correndo. Então esses indivíduos gritaram: ‘é ele, é ele e começaram efetuaram dezenas de disparos de arma de fogo. Usavam pistolas. Reconheceu os indivíduos, pois já os conheciam: eram Krigor (Krigor Silva das Neves), Pêlo (William Damaceno), Pepi (Peterson Rocha) e Sadrack (Bruno Machado), da Baixada. Portavam arma longa também. Após ter efetuado todos os disparos com a pistola, efetuaram três disparos de arma longa e depois mais disparos de revólver. Quando começaram os primeiros disparos, fugiu e se abrigou atrás de um carro estacionado na rua. Quando estava escondido, um dos disparos acertou sua perna, sentiu que seu osso havia quebrado com o impacto da bala, mas continuou fugindo. Pulou para dentro de um pátio de uma casa, não lembra qual e se escondeu. Pouco depois, foram embora e Pepi ainda retornou para conferir se o depoente havia sido morto. Após os fatos, um vizinho o socorreu levando o depoente para o Hospital Regional, posteriormente, transferido para POA. PR: Que não foi a primeira vez que esses indivíduos tentaram matá-lo. Outra vez, os mesmos indivíduos, porém, acompanhado de Processo 5002882-23.2023.8.21.0052, Evento 45, DECREXT1, Página 5 Mano, foram até a Rua B, 91 e efetuaram diversos disparos contra a casa; inclusive, afirma ter marcas de bala nas paredes. PR: Que tem andado se escondendo dos ‘contras’ da São Francisco, pois sabe que enquanto não matarem o depoente não descansar. PR: Que neste dia, estava sozinho, Douglas e Shaiane estavam dentro de casa e não viram os fatos. PR: Que sabe que Fio esconde armas de fogo e drogas em uma valo, atrás da casa da filha dele. Sabe que Mano e Fio sempre andam armados (...)’ - grifei (fl. 50 do evento 3, PROCJUDIC3 e fl. 01 do evento 3, PROCJUDIC4). 



    Do cotejo da prova oral alhures reproduzida, vê-se que o que há de mais robusto são as declarações apresentadas pelos Policiais Civis Cláussia Vieira Correia Silva, Geneson dos Santos Junior e Pedro Luiz Nunes Spali que, em sede judicial, disseram que o ofendido Juan, informalmente, apontou o recorrente Igor, de alcunha ‘Gordo’, como sendo o mandante do crime. 



    Nesse cenário, inviável o encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Com efeito, o réu Igor, que aparentemente estava preso à época dos fato, é apontado como mandante do crime em razão do suposto poder de liderança por ele exercido na facção criminosa da qual os executores do crime pertencem. A conclusão decorreria do fato de a vítima pertencer à facção diversa daquela supostamente liderada por ‘Gordo Igor’. 



    Trata-se, no entanto, de suposição não amparada em elementos concretos de que a tentativa de homicídio da vítima tenha, efetivamente, sido determinada por Igor. O ofendido, como contextualizado nos autos, também era integrante de facção criminosa e praticava o narcotráfico, sendo possível que tivesse outros desafetos ou que até mesmo os membros da facção rival tenham se autodeterminado para cometer o ilícito. 



    O fato é que a prova não indicou comunicação suficiente entre o recorrente e os executores do crime, não sendo possível concluir que Igor foi o mandante do crime, sendo de rigor sua despronúncia. 



    Assim, embora não se desconheça o esforço da autoridade policial em amealhar elementos aptos a descortinar a autoria delitiva, sobretudo em face do medo justificável que muitas pessoas têm de testemunhar, imperando, nestas localidades, a denominada ‘Lei do Silêncio’, não é possível anuir, segundo o entendimento mais atual das Cortes Superiores, com pronúncias/condenações lastreadas em indícios produzidos tão somente no inquérito policial, e de modo informal. 



    Diante desse cenário, a admissibilidade da pretensão acusatória do acusado foi estabelecida apenas com base em uma presunção, o que não configura, em absoluto, indício suficiente de autoria apto a preencher o requisito legal previsto no art. 41